Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL E MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade da Paciente, presa preventivamente por suposta prática de crimes de exploração sexual e manutenção de casa de prostituição, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão em flagrante convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.

2. Ordem denegada.